Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735483-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da redistribuição do feito, em razão da aposentadoria do Relator originário. Manifestem-se as partes em termos de prosseguimento. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora